Tribunal: TJMT
Processo: 0012668-43.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012668-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.12668-43.2013.8.11.0041 (código: 806194), ajuizada em desfavor do Banco Cruzeiro do Sul S/A, julgou extinto o processo executivo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma ao argumento de que o art. 187 do CTN e o art. 29 da LEF estabelecem a desnecessidade de habilitação do crédito tributário em concurso de credores, falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento.

Aduz que o juízo de origem deveria ter ouvido a Fazenda Pública a respeito do tema, antes de proferir sentença, porquanto, não o fazendo, acabou por violar o dever de observar o contraditório e ampla defesa, bem como, o princípio da proteção da confiança e segurança jurídica.

Sustenta que se mostra manifestamente equivocada a sentença ao extinguir a execução fiscal em virtude do executado encontrar-se em processo de falência, bem como que o crédito tributário exigido pela Fazenda Pública não se sujeita à habilitação no juízo falimentar.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (págs.01/07 – id.n.

25323495, págs.01/02-id.n.

25323496).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso objetivando reformar a sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo executivo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

O recurso deve ser provido.

Emerge dos autos que a Fazenda Pública Estadual
ajuizou, em 27/03/2013
, execução fiscal contra a empresa-apelada, buscando o adimplemento dos créditos decorrentes do Auto de Infração nº.0208-004.126-8, cujo montante perfazia, à época, R$39.875,61 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavo) (págs.01/03 – id.n.

25322485).

Processado o feito executivo, o apelante peticionou nos autos (pág.01 – id. n.

25322493) requerendo penhora on-line na conta bancária do apelado, contudo, este pleito não foi analisado (págs.01/04-id.n.

25322494)

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude da irreversibilidade do decreto de falência da apelada, ao argumento de que a Fazenda Pública deveria habilitar o crédito junto ao processo falimentar (págs.01/03- id.n.

25322495)

Pois bem.

De acordo com o art. 187 do CTN e o art. 29 da Lei nº 6.830/80, a
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, veja-se:

"Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento."

"Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

Neste cenário e considerando as normas acima transcritas, é incabível a extinção da execução fiscal por carência superveniente de ação, sendo desnecessária a habilitação do crédito no procedimento falimentar. Ressalte-se, contudo, que a arrecadação de bens na ação executória fica subordinada à ordem de preferência e vinculada ao Juízo de falência.

Dessume-se, portanto, que o legislador ordinário revestiu a cobrança judicial do crédito tributário de autonomia em relação aos demais, excepcionando, inclusive, a competência do juízo universal falimentar, o que significa que o executivo sob discussão não sofre qualquer influência em razão da quebra decretada.

A respeito disso, aliás, assim se expressa VLADIMIR PASSOS DE FREITAS (“Código Tributário Nacional Comentado”, 5ª ed., 2011, Revista dos Tribunais, pág. 994):

“A norma estatui a independência da cobrança do crédito tributário em face de qualquer outro procedimento, ainda que de caráter universal, tal como a falência, a concordata, a recuperação, ou o concurso de credores. Em termos práticos, significa a desnecessidade de habilitação do crédito tributário nos juízos universais a que a regra se reporta, assegurada à Fazenda Pública a execução de seus créditos através de ação própria (...)”

Releva notar que tal conduta é reconhecida pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“
Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação do crédito
.”
(STJ. 2ª Turma. REsp 1.103.405/MG; rel. Min. Castro Meira; j. 02/04/2009; DJe 27/04/2009) g.n.

Dessa forma, há de ser reformada a sentença que extinguiu o executivo fiscal, determinando-se a retomada do regular curso processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020